Tribunal: STF
Processo: Pet 14348
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de Petição relacionada a investigação em curso na 83ª Zona Eleitoral de Fortaleza-Ce, visando à apuração de suposta infração aos artigos 324 a 326 do Código Eleitoral. A investigação teve início a partir de “notícia crime” encaminhada pela Coligação “Do Povo Pelo Povo e Para o Povo” (PMN/PATRIOTA/AGIR/PMB/PDT/PSD/PSB/PSC/DC), imputando a prática de crimes a Eunício Lopes de Oliveira, que teria ofendido a honra do candidato Roberto Cláudio, durante campanha eleitoral.



    Os autos foram encaminhados a este Supremo Tribunal Federal em razão da prerrogativa de foro do investigado, atualmente titular de mandato parlamentar.



    Ouvida, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela devolução dos autos à primeira instância, por compreender que os fatos não possuem relação com as atribuições do cargo atualmente ocupado pelo investigado. (doc. 54)



    É o relatório.



    A hipótese é de acolhimento da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para determinar a restituição dos autos à 83ª Zona Eleitoral de Fortaleza/CE.



    A singela menção à qualificação de pessoa titular de foro por prerrogativa de função não se mostra suficiente para alterar a competência do primeiro grau de jurisdição, conforme ampla jurisprudência reconhecida neste Supremo Tribunal Federal (INQ 4.693, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/8/2018; INQ 4.492, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 15/2/2018; INQ 4.073, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/11/2015; INQ 4.128, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/11/2015). 



    A imputação envolve potenciais crimes contra a honra perpetrados em contexto de disputa eleitoral, quando o investigado não ocupava cargo eletivo. 



    Nesse cenário, estão ausentes os requisitos indispensáveis à configuração da competência da Suprema Corte, nos termos exigidos pelo art. 102, I, “b”, da Constituição Federal.



    Lembro que, ao apreciar a Questão de Ordem na Ação Penal n. 937/RJ (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 11/12/2018), o Plenário do STF, conferindo interpretação sistemática ao foro por prerrogativa de função, definiu sua aplicabilidade somente aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. 



    Esse entendimento prevaleceu no âmbito desta Suprema Corte, mesmo depois do julgamento da Questão de Ordem no julgamento do HC 232.627/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    Ante o exposto, declino da competência e determino devolução dos autos à 83ª Zona Eleitoral de Fortaleza/CE, para prosseguimento das investigações. Intimem-se. 



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator